Tribunal: TJDFT
Processo: 0703983-46.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APELO DESPROVIDO. INTIMAÇÃO DO RÉU. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Verificada a omissão e contradição apontados pela parte embargante, a decisão deve ser complementada.
3. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.
4. A fixação do valor dos honorários advocatícios deve dar-se por apreciação cujo critério deve observar a razoabilidade e proporcionalidade, conforme regra prevista no §8° do artigo 85, do Código de Processo Civil.
5. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STF, tem admitido relativizar eventual discrepância decorrente da literal do § 2o do art. 85 do CPC/2015, para fixar a verba honorária, arbitrando-a mediante apreciação proporcional (art. 85, § 8o).
6. Embargos de declaração conhecidos e providos.